Tribunal: TJSP
Processo: 1006089-28.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÃO DO AUTOR. Extinção de ofício em primeiro julgamento diante da ilegitimidade passiva. Recurso Especial. Reconhecimento da legitimidade da demandada. Inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÃO DO AUTOR. Extinção de ofício em primeiro julgamento diante da ilegitimidade passiva. Recurso Especial. Reconhecimento da legitimidade da demandada. Inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas devolvidas por falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão divulgador da informação. Necessidade. Ato ilícito cometido pela instituição financeira recorrida, consubstanciado na falha na prestação de serviços. Patente o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Decisão preservada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006089-28.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente
sem
voto),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006089-28.2017.8.26.0066 -Voto no 08503
2
Apelação no: 1006089-28.2017.8.26.0066
Apelante(s): Antonio Carlos dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado(a,s): Serasa S/A
Autos em primeiro grau no: 1006089-28.2017.8.26.0066
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Cláudio Bárbaro Vita
1a Vara Cível Foro de Barretos
VOTO No. 08503
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida
condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÃO DO AUTOR. Extinção de ofício em primeiro
julgamento diante da ilegitimidade passiva. Recurso
Especial. Reconhecimento da legitimidade da demandada.
Inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas devolvidas por falta
de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do
órgão divulgador da informação. Necessidade. Ato ilícito
cometido
pela
instituição
financeira
recorrida,
consubstanciado na falha na prestação de serviços. Patente
o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$
3.000,00 (três mil reais). Valor razoável e proporcional às
circunstâncias do caso concreto. Decisão preservada.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença (fls. 55/60), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Cláudio Bárbaro Vita, acrescenta-se que o pedido foi julgado
procedente. Na oportunidade, condenou-se a requerida a arcar com os honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Irresignado, o autor apelou alegando ser cabível a
reforma da r. sentença com vistas à majoração da indenização fixada (fls. 86/90).
Acórdão da 3a Câmara de Direito Privado não
conheceu do recurso e determinou a redistribuição dos autos (fls. 87/91).
Em julgamento ocorrido nesta C. Câmara, o feito foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006089-28.2017.8.26.0066 -Voto no 08503
3
extinto de ofício, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da demandada
(fls. 172/175).
O C. STJ julgou recurso especial interposto pelo autor
reconhecendo a legitimidade da demandada e determinando o prosseguimento do
julgamento do recurso de apelação (fls. 658/662).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
No mérito, a respeitável sentença da lavra do MM. Juiz
de Direito Cláudio Bárbaro Vita não comporta reparos.
Alega o autor que teve seus dados lançados nos
cadastros da empresa ré. No entanto, diz que a requerida efetuou tal lançamento sem
a devida notificação prévia a que alude o art. 43, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Entende o requerente que a anotação sumária, sem que
fosse cumprida a formalidade exigida pela norma consumerista, consiste em ato
ilícito que por si só enseja indenização por danos morais.
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
A inscrição do nome do autor no Cadastro de
Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF) está comprovada pelo extrato por ele
próprio juntado a fls. 17, em virtude da devolução de cártula.
Insiste o autor na tese de que a ausência de notificação
prévia é ensejadora de indenização por danos extrapatrimoniais, o que se dessume
do fato de pedir, no caso concreto, o afastamento da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça.
A questão ora sub judice envolve cheque sem provisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006089-28.2017.8.26.0066 -Voto no 08503
4
de fundos, o qual teria sido emitido pelo recorrente.
Insta consignar que a devolução de cheques por
insuficiência de fundos enseja a inscrição automática no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF). Aliás, o endereço eletrônico do Banco Central do
Brasil (www.bcb.org.br) traz expressamente a informação de que a obrigação de
comunicar o correntista é da instituição financeira (Resolução no 3.972/2011 e
Resolução 1.631/1989).
Nesse contexto, a ré Serasa S/A seria mera divulgadora
das ocorrências que lhe foram repassadas pelo Banco Central a respeito da inserção,
pelo Banco, do nome do autor no CCF, não se vislumbrando, nessa conduta,
qualquer ilicitude a ensejar a pretendida indenização. Foi esse o entendimento da
Colenda 23a Câmara de Direito Privado acerca da questão:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM
FUNDOS (CCF). Notificação prévia do órgão
divulgador
da
informação.
Desnecessidade.
A
devolução de cheques por insuficiência de fundos
acarreta a inclusão automática do emitente no CCF.
Órgão de proteção ao crédito que apenas deu
publicidade à informação repassada pelo Bacen, não
se vislumbrando nessa conduta qualquer ilicitude.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1021619-02.2014.8.26.0576,
Relator(a):
Sérgio
Shimura; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 02/09/2015)
No entanto, o C. STJ firmou entendimento de
equiparação do cadastro CCF com os demais cadastros desabonadores, de forma que
a notificação prévia é exigência a ser cumprida. Nesse contexto, portanto, advém a
ocorrência de danos morais, por sua natureza considerados in re ipsa, dispensada a
prova do efetivo prejuízo.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006089-28.2017.8.26.0066 -Voto no 08503
5
uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio,
bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o
mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, o valor fixado a título de
reparação pecuniária por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Aliás, como decidido
pelo MM. Juízo a quo, “No casos dos autos, deve ser ponderado, ainda, que
embora não tenha havido prévia notificação, não há notícias nos autos de que as
informações tornadas públicas não sejam verdadeiras até porque nada em sentido
contrário foi alegado na inicial (...)” (fls. 59).
Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso da
parte vencedora, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, em novo julgamento da apelação,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR